Tribunal: TJSP
Processo: 1013167-33.2019.8.26.0477
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDO. INSISTÊNCIA NA CONCESSÃO.
1. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária à ré.
2. Inconformismo da agravante que não merece acolhimento.
3. Ausência de comprovação da excepcionalidade para concessão do benefício em

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDO. INSISTÊNCIA NA CONCESSÃO.
1. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária à ré.
2. Inconformismo da agravante que não merece acolhimento.
3. Ausência de comprovação da excepcionalidade para concessão do benefício em grau de recurso. Ausência de fato novo, em relação a situação financeira da requerida, a justificar inversão do julgado.
4. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.